Tribunal: TJES
Processo: 5009974-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009974-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: KAMYLA TRESENA DA SILVA NAUMANN e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009974-36.2022.8.08.0024

RECTE.:
BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA

RECD
OS
.:
KAMYLA TRESENA DA SILVA NAUMANN, PAULO SERGIO WOELFFEL NAUMANN

e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RETIRAR INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL POR DÍVIDAS PR
E
EXISTENTES.

RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos/autores não apresentaram contrarrazões (Id. 4009970) e estão desassistidos de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4009978
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4009949
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a nulidade da multa de R$4.035,88, com vencimento em fevereiro/2022;
DETERMINAR
a retirada das negativações inseridas em desfavor dos promoventes pelas promovidas em relação ao contrato de ID 13133356, conforme extratos de negativações de ID 13901207, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada.
”

Trata-se de
ação d
e obrigação de fazer cc/ declaração de inexigibilidade
com indenização por danos morais
, sob argumento
de
que
a
s
empresa
s
ré
s incluíram
o nome d
a
autor
a
em órgão de proteção ao crédito sobre
multa

contratual indevida
.

Os
Recorrente
s
em suas razões recursais pleite
i
a
m
a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito

ausência de ato ilícito praticado vez que
a multa cobrada decorre de descumprimento contratual pelos autores.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ato ilícito vez que a autora não teria cumprido com os requisitos entabulados em contrato para se eximir de pagamento de multa, entendo que tal tese não prospera, isso porque, em análise dos autos, é possível verificar que há cláusula contratual que prevê o não pagamento de multa quando passados 12 (doze) meses da entabulação do contrato de locação, mediante pedido escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, assim, tem-se que a autora não teria comunicado previamente a empresa recorrente mediante endereço eletrônico equivocado, contudo, houve a devida comunicação para a outra ré
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de modo que, em se tratando de relação de consumo, deveriam as rés estabelecerem comunicação clara entre si, para que um simples erro de digitação do consumidor não fosse suficiente para ensejar o pagamento de alto valor de multa.

Outrossim, o e-mail em questão fora enviado dentro do espaço físico da empresa recorrente, logo, de fácil constatação o erro, vale dizer, extremamente justificável, ao passo em que deveria a recorrente localizar o e-mail enviado quando a própria consumidora entra em contato com esta contestando a multa, o que não o fez, ao contrário, insiste na cobrança, ressaltando, por fim, que a consumidora comunicou funcionária da ré verbalmente da intenção de saída do imóvel, sendo-lhe orientada que redisse tal fato, momento em que houve o erro de digitação e todo o imbróglio se originou e, por estes motivos,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou a inexigibilidade da multa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas).

Sem condenação em honorários, pois
a parte
recorrida se encontra desassistida de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)